Tribunal: TJES
Processo: 0035577-22.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035577-22.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RED GRANITI DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP). Pleiteia-se o suprimento de omissões e contradições relativas à incompetência do juízo, nulidade por ausência de prova pericial, atipicidade da conduta por ausência de dolo e
bis in idem
na dosimetria da pena, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) firmar a competência do juízo de Vitória/ES, afastando a alegação de violação ao princípio do Juiz Natural; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade por ausência de perícia grafotécnica com base na preclusão e na ausência de prejuízo; (iii) concluir pela existência de dolo específico para a prática do estelionato, afastando a tese de mero ilícito civil; (iv) manter a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão enfrentou expressamente todas as teses defensivas. A competência territorial foi confirmada com base no local da infração e no domicílio da vítima (art. 70,
caput
e § 4º, do CPP), bem como pela preclusão da matéria (
perpetuatio jurisdictionis
). A nulidade por ausência de perícia foi rechaçada por se tratar de questão preclusa e pela inexistência de demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), sendo a prova pericial prescindível diante dos demais elementos probatórios. A materialidade, a autoria e o dolo específico foram considerados robustamente comprovados por documentos, certidões e depoimentos que demonstraram o arranjo fraudulento, não se tratando de mero descumprimento contratual. A dosimetria da pena foi mantida, pois o expressivo prejuízo financeiro (U$ 150.000,00) extrapola o resultado ordinário do tipo penal de estelionato, justificando a exasperação da pena-base sem configurar
bis in idem
. Os embargos visam, na prática, reabrir discussão sobre matéria de mérito já decidida pelo colegiado, o que não configura omissão ou contradição apta a justificar aclaratórios, nos termos do art. 619, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII, LV, art. 93, IX; CP, arts. 59, 171; CPP, arts. 70, 158, 563, 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 115.647, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 786.023/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 29/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/10/2020; STJ, EDcl-AgRg-HC 951.945, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 24/02/2025; TJES, EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 15/07/2021; TJES, EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJES 31/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0035577-22.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIACOMO MARRINI

Advogado(s) do reclamante: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO, CAIO RAMOS BARBOSA, RAFAEL LUIZ BUSSULAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, R.E.D. GRANITI BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
GIACOMO MARRINI
, em face do v. acórdão acostado no
id. 16275540
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença condenatória.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no
id. 16708244
, alega o embargante, em síntese, que o acórdão ora impugnado padece de omissões e contradições, ao deixar de analisar a tese de nulidade absoluta decorrente da ausência de prova pericial grafotécnica (violação ao art. 158, do CPP); ao validar a competência de um juízo sem conexão com os fatos delituosos, violando o princípio do Juiz Natural (art. 70, do CP,P e art. 5º, LIII, da CF); ao não demonstrar concretamente o dolo específico do tipo penal, incorrendo em omissão por deixar de enfrentar o argumento de que o embargante, na condição de sócio, possuía poderes para a prática do ato; e ao manter a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime, o que configuraria
bis in idem
(violação ao art. 59, do CP).

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para absolver o embargante ou, subsidiariamente, prequestionar os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
, não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem.
” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões do recurso de apelação a defesa suscitou preliminares de incompetência do juízo e de nulidade processual por cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, requereu a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, ou a desclassificação da conduta para ilícito civil e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Dessa feita, verifica-se que as omissões e contradições apontadas nos presentes aclaratórios coincidem com os pedidos formulados nas razões recursais e que foram devidamente rechaçados por este Colegiado.

Isso considerado, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve omissão quanto à apreciação das teses defensivas, sendo, ademais, expressamente analisadas as questões preliminares e de mérito, conforme se extrai do v. acórdão embargado, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ILÍCITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), consistente no uso de procuração pública falsa para celebrar contrato e obter indevidamente U$ 150.000,00 da empresa vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão (i) definir se o juízo de Vitória/ES é competente para o processamento da ação penal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica; (iii) determinar se a prova produzida é suficiente para condenação ou se há hipótese de absolvição ou desclassificação para ilícito civil; (iv) verificar se é cabível a redução da pena base ao mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial fixa se no local da infração (art. 70, caput , do CPP) ou, no caso de estelionato por transferência de valores, no domicílio da vítima (§ 4º), sendo Vitória/ES competente em ambas as hipóteses, além de haver preclusão pela ausência de arguição tempestiva (perpetuatio jurisdictionis). 4. A alegação de nulidade por indeferimento de prova pericial grafotécnica está preclusa, pois já decidida e não impugnada oportunamente, não se configurando prejuízo à defesa (art. 563, do CPP) diante da suficiência de outros elementos probatórios. 5. A materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de estelionato restam comprovados por documentos, certidões, declarações e depoimentos que evidenciam o uso de procuração pública falsa para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita. 6. É inviável a desclassificação para ilícito civil, pois demonstrada a prática de conduta típica, ilícita e culpável, sendo independente a responsabilização criminal da eventual reparação na esfera cível. 7. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois o prejuízo de aproximadamente R$ 800.000,00 extrapola o ordinário do tipo penal de estelionato, autorizando a fixação da pena base acima do mínimo legal (art. 59, do CP).

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação quanto às teses deduzidas no recurso de apelação e ora reiteradas por meio dos presentes embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou equívoco durante o julgamento do recurso de apelação.

Assim sendo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência dos vícios de contradição e de omissão, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado.

Desse modo, a mera irresignação do embargante não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios, já que este recurso não é via adequada para rediscutir a causa, que já fora devidamente analisada em momento devido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos Embargos de Declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Lado outro, ainda que não fosse o caso, tem-se que
“
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 951.945; Proc. 2024/0382607-6; TO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)”.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da douta defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que as matérias nele repisadas já foram objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.